Tribunal: TCU
Processo: 041.038/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 488/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em regulares com ressalva as contas dos responsáveis Marcos Arraes de Alencar (CPF XXX.836.984-XX) e Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (CPF XXX.821.381-XX) dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas no subitem 1.7 desta deliberação; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.038/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Andre Gomes Correa (XXX.880.074-XX); Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior (XXX.795.140-XX); Claudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Flavia Filippi Giannetti (XXX.481.981-XX); Franselmo Araujo Costa (XXX.072.671-XX); Gustavo Cavalcanti Simoni (XXX.133.904-XX); Jarbas Barbosa da Silva Junior (XXX.884.394-XX); Jean Keiji Uema (XXX.095.011-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); Laura Barreto Carneiro (XXX.685.661-XX); Leandro Enrique Pereira Espino (XXX.203.387-XX); Lenir dos Santos (XXX.097.248-XX); Luiz Alberto de Almeida Palmeira (XXX.699.231-XX); Marcos Arraes de Alencar (XXX.836.984-XX); Marcos Demian Pereira Magalhaes (XXX.542.321-XX); Mauro Guimaraes Junqueira (XXX.962.136-XX); Neilton Araujo de Oliveira (XXX.770.111-XX); Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (XXX.821.381-XX); Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda (XXX.005.336-XX); Romulo Maciel Filho (XXX.718.264-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 234/2010, a exclusão dos membros do Conselho Fiscal, do rol de responsáveis pela gestão da Hemobrás no exercício 2017: Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior (CPF XXX.795.140-XX); Jean Keiji Uema (CPF XXX.095.011-XX); Leandro Enrique Pereira Espino (CPF XXX.203.387-XX); e Marcos Demian Pereira Magalhaes (CPF XXX.542.321-XX). 1.7.2. determinar à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU e com fundamento no art. 4o da Instrução Normativa MP/SLTI 4/2014, que elabore e encaminhe a esse Tribunal, no prazo de 180 dias, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 1.7.3. com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265, de 9/12/2014, dar ciência à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia sobre a necessidade de o rol de responsáveis conter todas as informações exigidas pelo art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010. 1.7.4. remeter cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.7.5. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, incisos III e V, do RI/TCU.